Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE PRODUTO. VÍCIO DO PRODUTO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO ALIMENTO. RISCO CONCRETO À SAÚDE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da presença de corpo estranho em alimento. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido; recurso da autora pleiteando a majoração da condenação.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Vício do produto ou do serviço. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor de produtos de consumo duráveis responde pelos vícios que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. A autora, no dia 27/01/2021, em intervalo de serviço, ao alimentar-se de hamburguer adquirido junto à ré, teve o desprazer de identificar um corpo estranho no alimento, que se assemelhava a um curativo, com gaze e esparadrapo, além de aparentar estar com resquícios de sangue. Alega que, em razão do ocorrido, foi orientada a realizar exames para averiguar eventual contaminação com vírus HIV, hepatite, sífilis, dentre outros, os quais felizmente tiveram resultado negativo. As fotografias de ID. 35977225 são indício suficiente da existência do vício no produto. O fato é ainda corroborado por prova testemunhal (ID. 35978880 e 35978881) e os desdobramentos, pelos documentos de ID. 35977221, 35977223 e 35977224. Caracterizado, pois, o vício no fornecimento de alimento, que expôs a saúde da consumidora a risco, exsurge a responsabilidade civil da ré.

4 – Prova do fato. O alegado controle rígido e tempestivo dos órgãos responsáveis pela fiscalização da qualidade e higiene da empresa não a isenta de eventual responsabilidade por corpo estranho que possa aparecer em alimento. A mera negativa do fato, ao argumento de que o lanche foi ingerido pela autora fora do estabelecimento comercial da ré, sem elementos mínimos que refutem as provas constantes do processo, não é suficiente para eximir a ré da responsabilidade objetiva. As imagens colacionadas ao processo são claras quanto à existência do corpo estranho no alimento, bem como acerca do fato de a autora tê-lo mastigado (ID. 35977225).

5 – Danos morais. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “a aquisição de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana” (REsp 1768009/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA). Devida, portanto, a reparação por danos morais.

6 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1349174, 07117969320198070006; Acórdão 1315426, 07065203820208070009, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA e Acórdão 1295786, 07133095420198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstâncias do caso. A presença, no alimento adquirido, de material de curativo usado, denota desleixo grave dos prepostos da ré nos cuidados higiênicos para a preparação de alimento e falha na fiscalização por parte dos fornecedores. Além disso, o asco e repugnância pela presença de tal objeto durante a ingestão de alimentos é capaz de afetar a integridade psíquica de modo mais grave do que o usual. O caso resultou na perda de um dia de trabalho, desgastes com realização de exames e preocupação com a sua saúde, que foi ignorada pela ré. Tais elementos indicam adequação na fixação da indenização, na origem (R$ 10.000,00). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, em razão da sucumbência recíproca. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

J